Tribunal: TJDFT
Processo: 0709212-34.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FRAUDE. DEMORA NO REGISTRO POLICIAL E CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DE FALHAS NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO QUE VEDA A REFORMATIO IN PEJUS.
1. A decisão recorrida enfrentou de forma expressa e coerente as teses essenciais ao deslinde da controvérsia, com destaque para a valoração da prova documental produzida por ambas as partes. A opção em atribuir maior valor probatório ao conjunto técnico apresentado pelo réu, ainda que questionada pelo autor, não configura nulidade, mas exercício regular do livre convencimento motivado do juízo. Assim, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir. Preliminar rejeitada.
2. Alegou o autor que entre 17 e 20/4/2025 foi vítima de fraude por meio de transferências indevidas via Pix de valores de sua conta corrente para diversos beneficiários desconhecidos, no total de R$ 4.472,00 (ID 80376821). Atribuiu o dano sofrido à falha na prestação de serviço da instituição bancária.

3. Em sede recursal, tenta o autor/recorrente descredenciar a fundamentação da sentença por ser baseada em documentos apresentados pela instituição financeira sem timbre institucional, assinatura digital, identificação técnica ou certificação de autenticidade. Alega que o juízo não valorou o documento de ID 80376825, no qual o banco afirma que as transações impugnadas foram realizadas pelo dispositivo Samsung Galaxy A7, o qual é diverso do seu aparelho celular cadastrado no sistema da instituição de modelo Samsung Galaxy A31.
4. A despeito das alegações do autor/recorrente, não há exigência legal de que documentos técnicos internos apresentados por empresas rés sejam acompanhados de certificação digital ou timbre formal no procedimento dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da simplicidade, oralidade e informalidade (art. 2o da Lei 9.099/95).
5. Por sua vez, a divergência quanto à nomenclatura do aparelho utilizado nas transferências objetos da demanda – se Galaxy A7 ou Galaxy A31 – não é suficiente para infirmar a conclusão da sentença de que se trata do aparelho do autor, pois o ponto central não é o modelo físico do celular, mas sim a existência de dispositivo previamente cadastrado, a utilização de credenciais pessoais válidas e a ausência de prova de violação externa inevitável ao sistema do banco.
6. A fraude se iniciou em 17/4/2025 e perdurou até 20/4/2025, chamando atenção o fato de o autor ter contestado, no dia 19/4/2025 apenas a transferência de R$ 789,00, apesar de terem sido efetuadas na data, também, transações a débito de R$ 25,00, R$ 50,00 e R$ 200,00 (ID 80376822).
7. O boletim de ocorrência foi registrado em 21/4/2025 (ID 80376823), um dia após a última transferência, e não há comprovação de que o autor tenha apresentado contestação da transação à instituição financeira em tempo hábil para o acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), nos termos da Resolução BACEN no 103/2021.
8. Esse cenário inviabiliza a conclusão de que a instituição financeira dispunha de mecanismos para identificar atipicidade nas operações realizadas por meio da fraude, pois se tratou de transação realizada no aplicativo instalado no celular do autor e em valores compatíveis com o seu perfil de consumo. Logo, não se reconhece falha na prestação de serviço, mas sim a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros.

9. Nesse sentido, recente julgado do STJ: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORTUITO EXTERNO. ESTELIONATO. CORRENTISTA. COMUNICAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTAMENTO. 1. A utilização de artifícios por terceiros - como, por exemplo, a criação de sites falsos ou mimetizados -, por meio dos quais os consumidores cedem aos estelionatários os seus dados pessoais e bancários que possibilitam a concretização da fraude, constitui fortuito externo, que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, rompendo o nexo de causalidade, notadamente quando o correntista não comunica ao banco a fraude antes de ela estar plenamente concretizada, como ocorreu na espécie. Precedentes do STJ. 2. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.215.907/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025.)

10. Não havendo sido reconhecido ato ilícito por parte da instituição financeira, não se há falar em danos morais.

11. Sentença que declarou a culpa concorrente das partes e condenou o réu a restituir ao autor metade do prejuízo mantida em atenção ao princípio que veda a reformatio in pejus.

12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.

13. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.